Tribunal: TJSP
Processo: 0004667-69.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004667-69.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BENEDITO
EDVALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão agravada na íntegra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004667-69.2020.8.26.0344 -Voto no 27.804
2
VOTO no 27.804
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004667-69.2020.8.26.0344
COMARCA: Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: BENEDITO EDVALDO DOS SANTOS
Agravo em Execução Penal Decisão que deferiu
progressão ao regime aberto Pretensão ministerial
de cassação do benefício concedido ao agravado
Sentenciado
primário
que
mantém
bom
comportamento carcerário, retornou das saídas
temporárias e o crime cometido parece ter sido fato
isolado em sua vida
Exame criminológico
favorável, sendo instrumento apto a atestar o mérito
do sentenciado Profissionais que o elaboraram são
técnicas, capacitadas e estão próximas à realidade
diária do reeducando e do contexto prisional

Desnecessidade
de
avaliação
psiquiátrica
ou
submissão a Teste de Rorschach no caso concreto
Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 38/41, que
concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado BENEDITO
EDVALDO DOS SANTOS, considerando preencher os requisitos
legais para a obtenção da benesse.
Assevera o agravante, em síntese, que a r. decisão deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004667-69.2020.8.26.0344 -Voto no 27.804
3
ser reformada para cassar a concessão da progressão carcerária ao
agravado, porque não preenche o requisito subjetivo. Subsidiariamente,
pretende seja submetido a exame psiquiátrico ou a teste de Rorschach.
Contrariado o recurso (fls. 45/52) e mantida a decisão
(fls. 53), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do
agravo ministerial (fls. 66/72).
É o relatório.
Em que pese o entendimento do i. Promotor Oficiante
nos autos, o presente recurso não merece ser provido.
Apesar da gravidade do delito a que o agravado fora
condenado (estupro de vulnerável), isso, por si só não pode obstar a
concessão da benesse ao sentenciado no presente caso, em razão de suas
particularidades. Senão, vejamos.
O agravado, que é primário, não apresenta nenhum
registro de falta disciplinar em seu prontuário, além do que, durante o
cumprimento da sanção, trabalhou de 19.05.2016 a 13.05.2019 e
estudou de 29.01.2018 a 27.03.2019 (fls. 17), a demonstrar sua
dedicação à ressocialização.
Ademais, pela movimentação carcerária constante do
Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São Paulo
SIVEC, o agravado já gozou de diversas saídas temporárias, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004667-69.2020.8.26.0344 -Voto no 27.804
4
retornado nas datas e nos moldes determinados.
Não bastasse, o sentenciado foi submetido a exame
criminológico realizado por profissionais gabaritados e capacitados para
tanto, cujo resultado foi favorável.
No relatório psicológico foi consignado que: “No
momento, vem exercendo controle apropriado de seus impulsos e
agressividade, tendo capacidade de lidar com suas frustrações e
reconhecendo suas limitações, no âmbito institucional vêm tendo boa
convivência com os sentenciados e o quadro funcional, exerce atividade
laborterápica como serviços gerais no CDP que está em concentração,
fazendo bom uso de seu tempo ocioso. Parece estar consciente que o processo
de inserção social é complexo, relatando necessidade de reorganizar-se para
ar continuidade em sua vida. Reconhece a prática do delito ao qual foi
acusado, declara ser culpado pelos seus erros, diz que agiu por impulso,
reconhecendo sua fraqueza, conseguindo perceber a gravidade de seus atos,
conseguindo elaborar crítica razoável a respeito de sua prisão, apresentando
reflexão de sua vida prisional baseando-se em suas persas pessoais e sociais”
(fls. 09 sic).
Na mesma toada, do relatório social se extrai que o
sentenciado assumiu o delito a ele imputado, tem bom convívio no
estabelecimento prisional, mantém vínculos familiares e apresenta
planos futuros condizentes com sua realidade (fls. 10).
Verifica-se, assim, que no estudo mais aprofundado, as
profissionais especializadas (psicóloga e assistente social) concluíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004667-69.2020.8.26.0344 -Voto no 27.804
5
pela possibilidade de progressão do sentenciado ao regime aberto, diante
da demonstração da terapêutica penal pelo mesmo, bem como pela
introjeção de novos valores.
É de se frisar, inclusive, que as profissionais que
acompanharam o exame criminológico, diante da maior proximidade
com o sentenciado, seu histórico e o contexto prisional, puderam fazer
uma análise de maior presteza e solidez. Isso porque, o contato assíduo e
direto dos funcionários da unidade prisional e o sentenciando permite o
acompanhamento do perfil de conduta de cada um dos detentos.
Salta aos olhos que não se trata de sentenciado com
qualquer distúrbio mental, nem há qualquer dúvida sobre suas
faculdades mentais, a ponto de ser imprescindível sua avaliação por
médico psiquiatra, assim como não há demonstração de desvios de
personalidade, a justificar a aplicação do teste de Rorschach.
Ainda, por seu histórico prisional, percebe-se que o
crime cuja pena cumpre foi um ato isolado em sua vida, sendo que tem
possui bom comportamento carcerário e tem retornado de todas as saídas
temporárias corretamente.
Portanto, a ausência do laudo ou do teste constitui mera
irregularidade formal, sem o condão de invalidar os pareceres oferecidos
pelos técnicos que participaram do exame criminológico.
Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004667-69.2020.8.26.0344 -Voto no 27.804
6
Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime Deferimento
Recurso ministerial Gravidade dos delitos e longa pena por cumprir
Laudo psiquiátrico Prescindível A gravidade do delito e longa pena
a cumprir não constituem fundamentos idôneos para o
indeferimento do pleito ou determinação de realização de exame
criminológico Princípio da individualização da pena Ausência de
excepcionalidade Súmula Vinculante n. 26 e Súmula n. 439, do
STJ Requisitos satisfeitos Recurso não provido.
(TJSP

Agravo
em
Execução
Penal
n.
7004774-33.2016.8.26.0344, Relator: Des. Alberto Anderson, C. 7a
Câmara de Direito Criminal, julgamento aos 09.02.2017).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto.
Recurso do Ministério Público. Preliminar de nulidade. Decisão
que teria se baseado em exame criminológico inconclusivo e
realizado sem a participação de médico psiquiatra. Prescindilidade
do laudo psiquiátrico. Jurisprudência do E. STJ. Relatório conjunto
de avaliação com parecer favorável à concessão do benefício. Livre
convencimento motivado. Atendidos os requisitos subjetivo e
objetivo do artigo 112 da LEP. Decisão fundamentada que deve ser
mantida. Recurso improvido.
(TJSP

Agravo
em
Execução
Penal
n.
7000988-19.2016.8.26.0590, Relator: Des. Leme Garcia, C. 16a
Câmara de Direito Criminal, julgamento aos 14.03.2017).
Finalmente, como nos ensina o princípio Pás de nullité
sans grief, o i. membro do Ministério Público não provou real prejuízo
pela ausência de médico psiquiatra na perícia ou de psicólogo capacitado
para a aplicação do teste pictórico. Pelo contrário, sequer há indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004667-69.2020.8.26.0344 -Voto no 27.804
7
que a participação de qualquer deles alteraria o resultado final do exame.
Portanto, inegável o mérito do agravado para obter a
progressão ao regime aberto como etapa a possibilitar a sua reinserção
no ambiente externo, razão pela qual o benefício deve ser mantido,
independentemente da realização de avaliações outras, que não as
constantes dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão agravada na
íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator